Tribunal: TJSP
Processo: 1000478-92.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Exec. Fisc. Municipais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Municipais;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença para localização e funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz – Sentença que julgou procedentes os embargos e extinguiu a execução fiscal – Acórdão que manteve a sentença e negou provimento ao recurso da Fazenda Municipal - Devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de conformidade

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença para localização e funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz – Sentença que julgou procedentes os embargos e extinguiu a execução fiscal – Acórdão que manteve a sentença e negou provimento ao recurso da Fazenda Municipal - Devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de conformidade tendo em vista o julgamento do mérito do RE no 776.594/SP, Tema no 919, STF, DJe 9.2.2023, que fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – Execução fiscal ajuizada em 03.11.2022 e embargada somente em 01.02.2023 – Taxa devida – Caso de adequação do resultado do julgamento – Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, diante da legitimidade da cobrança da taxa de Licença para localização e funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz pelo Município, com a inversão do ônus de sucumbência, em consonância ao Tema 919 do STF – Recurso provido.